Tribunal: TJMT
Processo: 0000011-14.2017.8.11.0014
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000011-14.2017.8.11.0014
RECORRENTE(s): ETEVALDO TEIXEIRA DA SILVA
RECORRIDO(s): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ETEVALDO TEIXEIRA DA SILVA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (ID 29225454):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – SERVIDOR ESTADUAL – INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE CONFIANÇA – NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ATÉ A EC No 20/98 – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “Nos termos do art. 3o, § 2o da EC no 20/98, os proventos de aposentadoria regulam-se pela lei vigente ao tempo que o servidor reuniu os requisitos necessário para sua efetivação. Tendo o servidor somente preenchido os requisitos necessários à sua aposentadoria após o advento da Emenda Constitucional no 20/98, é-lhe vedado, no cálculo de seus proventos, a incorporação de valores pelo exercício de função ou de cargo comissionado”. (MS 82452/2013, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 27/03/2014, Publicado no DJE 12/05/2014) 2. Se o servidor público não comprova que cumpria os requisitos para a incorporação da gratificação por função de confiança, bem como para a respectiva aposentadoria à época da EC no 20/1998, não há que se falar em direito adquirido. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – RAC n. 0000011-14.2017.8.11.0014, Relator EDSON DIAS REIS, j. em 11/12/2019).
O Recorrente alega violação ao artigo 220 da Lei Complementar Estadual no 04/1990 e artigo 373 do CPC; ao argumento de que é servidor público estadual, o qual encontra-se aposentado desde 21.12.2010, devendo ser incorporada aos proventos de aposentadoria a gratificação da função de confiança que exerceu por mais de 10 (dez) anos o que foi comprovado nos autos.
Recurso tempestivo (ID31181055).
Contrarrazões no ID 36793493.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A violação ao artigo 373 do CPC está amparada na assertiva de que há elementos de convicção dos autos suficientes para demonstrar que o Recorrente é servidor público estadual, aposentado desde 2010, e exerceu função de confiança por mais de 10 (dez) anos, fazendo jus ao direito de incorporação da gratificação da referida função.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que (ID 29225454) :
“ (...). Logo, como não comprovou que preenchia os requisitos para a incorporação da gratificação ou para a concessão da aposentadoria na vigência do art. 220 da Lei Complementar Estadual no 04/1990 até a data de publicação da EC no 20/98 - 15/12/1998 -, não merece quaisquer reparos a sentença de improcedência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos”. (g.n.).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim sendo, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. (...) INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. (...) 3. O exame da controvérsia demanda interpretação da Lei Municipal n. 3.895/2005, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. Agravo regimental improvido”. (STJ AgRg no AREsp 622209/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2015).
Assim, a revisão pretendida pelo recorrente com base em suposta violação ao artigo 220 da Lei Complementar Estadual no 04/1990 extrapola as hipóteses de cabimento do recurso especial, porquanto depende do enfrentamento de direito local.
Portanto, inviável a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x